Tribunal: TJMT
Processo: 1026352-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026352-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVIDO O RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1026352-76.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A.,
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), o que não ocorreu na espécie.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, o que não se observou na espécie, mormente por não estar razoável e proporcional, razão pela qual a sua minoração é medida que se impõe.

Estando a verba honorária sucumbencial em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, esta deve ser mantida no percentual fixado pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1026352-76.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco do Brasil S.A., Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
argui preliminarmente à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, aduzindo que a magistrada arbitrou honorários referente a ação de execução n. 2108-64.2007.811.0037 (Cód. 46641), que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT, quando na verdade os autores pleitearam honorários da ação executiva n. 11388-93.2009.811.0003 (Cód. 429287), a qual tramita na Comarca de Rondonópolis/MT.
Ainda preliminarmente, defende a carência do direito de ação dos autores por ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela parte autora, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, bem como do percentual da verba honorária sucumbencial.

Por outro lado, Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S recorrem visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrado, alegando ser irrisório quando comparado com o valor atualizado da demanda em que laboraram.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id. 80513013), pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos por Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S.

Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S também apresentaram contrarrazões (id. 80513011), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela instituição financeira, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Faeda Advogados Associados S/S, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021